Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700202-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado na ação de cumprimento de sentença n. 0732418-32.2020.8.07.0016, que tramita no 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, contra decisão que rejeitou os embargos ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de “astreintes” pelo descumprimento de obrigação de fazer. O agravante argumenta, em síntese, que não seria cabível a execução da “astreintes”. Alegou que a sentença o condenou a restabelecer três linhas telefônicas em favor do agravado, sob pena de multa, o que estaria cumprido, porque restabeleceu as linhas telefônicas. Aduziu que o agravado alegou o descumprimento, sustentando suposta ocorrência de ruídos nas ligações, o que levou o juízo “a quo” a fixar a multa por descumprimento. Aduziu que a multa é incabível, porque restou comprovado pelas faturas apresentadas nos autos a utilização regular das linhas telefônicas pelo agravado. Alegou que os supostos problemas de qualidade nas linhas deveria ser demonstrada por prova pericial, com perito imparcial, acompanhado por assistentes técnicos de ambas as partes, razão pela qual o JEC deveria ser considerando incompetente neste caso. Alegou ainda que não foi intimada sobre a execução das “astreintes”. Concluiu alegando que o restabelecimento das linhas foi tempestivo e comprovado pela agravante por meio de provas documentais (inclusive com histórico de utilização em faturas), bem como que não foi comprovado que eventual ruído das linhas seja ocasionado por ação ou omissão da agravante, não há cabimento o pedido de aplicação de multa da agravada, devendo ser declarada cumprida totalmente a obrigação de fazer discutida nos autos. Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo devendo ser sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Assim, conheço do recurso, admitindo seu processamento. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Assim, entendo que assiste razão ao agravante, haja vista que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela. Com efeito, verifica-se pela análise dos documentos do processo originário que a sentença condenou o agravante nos seguintes termos (i.d. 74121399- processo de origem): “(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida: a) a restabelecer o funcionamento das linhas (61) 3224-0383, (61) 3963-0957 e (61) 3963-0958), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por ora, a R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido pelo INPC, desde a presente sentença, com juros de 1% a.m. desde a citação. (...)” Conforme se verifica da sentença, a obrigação de fazer consistia em restabelecer o funcionamento das linhas telefônicas. Pelo que se vê nos autos de origem houve o restabelecimento das linhas, conforme faturas lá juntadas (i.d. 78155203), o que foi confirmado pelo agravado (i.d. 78155201- autos de origem). Não obstante o cumprimento, o juízo “a quo” fixou multa por descumprimento (i.d. 78521768) acolhendo o argumento do agravado de que as linhas estariam apresentando problemas como ruídos. Tal decisão não pode prosperar, uma vez que a sentença não determinou o restabelecimento das linhas telefônicas “sem ruídos”. Eventuais problemas neste sentido devem ser objeto de nova discussão em outro processo, com a devida produção de prova, inclusive pericial, uma vez que se trata de discussão controversa entre as partes e não comprovadas nos autos do cumprimento de sentença. Dessa forma, mostra-se temerária fixar multa por descumprimento de uma obrigação inexistente, que não foi determinada em sentença. Assim, entendo presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo, para suspender a execução da multa fixada. Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa para cumprimento imediato. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 17:15:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator